Tribunal: TJDFT
Processo: 0754690-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0754690-29.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: ALTINO PEREIRA DOS SANTOS AGRAVADO: ANTONIO PETRONILO DA COSTA, CLEOFAS FLORENTINO SANTOS, JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA, SUELTON FERREIRA DOS REIS, TADEU CLARO DE JESUS, JOSÉ CIRIACO DA SILVA, NETINHO DE TAL, JOSÉ CARLOS LOPES DE AMORIM, JUVENAL BENÍCIO DOS SANTOS DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por ALTINO PEREIRA DOS SANTOS contra a decisão ID origem 221214116, proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0000746-78.2000.8.07.0006, movido por ANTÔNIO PETRONILO DA COSTA, ora agravado, em face do agravante e de outros, também agravados. Na ocasião, o Juízo determinou o cumprimento da ordem de reintegração na posse contra o agravante diante do transcurso do prazo para desocupação voluntária, tendo autorizado o arrombamento e o reforço policial. Nas razões recursais, o agravante formula os seguintes pleitos: [...] 1. A concessão de efeito suspensivo liminarmente ao presente agravo, suspendendo a decisão agravada que determinou a desocupação forçada; 2. A reforma da decisão agravada, reconhecendo a aquisição de boa-fé pelo Agravante e a validade de sua posse; 3. Suspensão imediata do cumprimento de sentença: Que a ordem de desocupação seja suspensa até que sejam realizados estudos detalhados sobre a área, permitindo a adequada avaliação da viabilidade prática e dos impactos sociais do cumprimento da decisão; 4. Subsidiariamente, caso não deferido o item 2, a conversão em perdas e danos, assegurando a justa indenização ao exequente, sem prejuízo à dignidade do executado, com a realização de estudos para estimativa do valor; 5. Subsidiariamente, caso mantida a decisão, que seja concedido prazo de +60 dias para cumprimento voluntário da ordem, resguardando os direitos fundamentais do Agravante e de sua família; 6. A intimação do Agravado para apresentar contrarrazões, no prazo legal. Não identifiquei, contudo, o pagamento do preparo. Além disso, ao que parece, os argumentos e pedidos recursais foram submetidos pelo agravante ao Juízo de 1o Grau na petição ID origem 218233633 e apreciados na decisão ID origem 219758833, que não é objeto do presente recurso. Ademais, ao que tudo indica, o pronunciamento recorrido não tem cunho decisório, pois apenas impulsiona o feito, com vistas ao cumprimento da decisão ID origem 209498553. Diante desse panorama, antes de passar ao exame do feito, intime-se o agravante para que indique o ID da decisão que lhe concedeu os benefícios da gratuidade da justiça no feito de origem ou recolha o preparo em dobro, na forma do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil – CPC, bem ainda para que se manifeste sobre os pontos alinhavados, tudo no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília, 8 de janeiro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator